Tribunal: TJDFT
Processo: 0737974-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. RESP 1.111.117/PR. REPETITIVO. REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL. ART. 873, CC. LAPSO TEMPORAL DE 4 ANOS. TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido aplicação da Taxa SELIC como única indexadora de juros e correção monetária e a realização de nova avaliação dos bens penhorados.

2. Correção monetária e juros pela Selic. O agravante busca a aplicação da taxa SELIC para o cômputo dos juros de mora e correção monetária sobre a condenação, tendo em vista a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo RESP 1.111.117/PR (tema 176). 2.1. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, contra a qual não opera a preclusão. 2.2. Destarte, “(...) Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, contra a qual não opera a preclusão, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. Não havendo notícia de que as partes convencionaram a taxa de juros aplicável em caso de mora no contrato de empreitada, incide a regra do artigo 406, do Código Civil que dispõe que, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, que é justamente a taxa SELIC. Precedentes.” (07266155320198070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 4/5/2020).

3. A questão submetida a julgamento pela sistemática do repetitivo (RESP 1.111.117/PR) cingiu-se à discussão “se há, ou não, violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros pela lei nova (CC de 2002).” 3.1. A tese foi firmada nos seguintes termos: “Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada”. 3.2. Verifica-se que o entendimento foi firmado tendo por base o art. 406 do CC, que se refere a juros moratórios não convencionados ou convencionados sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei. Confira-se: Nos casos em que a sentença exequenda, prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixou juros de mora de 6% ao ano, incide o referido percentual até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC. 3.3. A Taxa aplicada a partir da vigência do art. 406 do CC/2002 é a SELIC: "Conforme decidiu a Corte Especial, 'atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC).

4. No caso dos autos, deve incidir a tese firmada no precedente, pois se refere a juros moratórios não convencionados ou convencionados sem taxa estipulada (ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel) e a sentença foi proferida em 1993, com cumprimento de sentença iniciado em 1995, portanto, antes da vigência do Código Civil de 2002, e assim dispôs: “Condeno o Réu na imediata e integral restituição dos valores recebidos no Autor, acrescidos de juros legais (6% a.a.) e da correção monetária prevista no contrato.” (fls. 209/212). 4.1. Portanto, assiste razão ao agravante quando pleiteia a aplicação da Taxa SELIC como única indexadora de juros e correção monetária, a partir da vigência do CC/2002 (10/01/2003), conforme os termos do art. 406 do CC/2002 e da jurisprudência do STJ.

5. Reavaliação do imóvel. A nova avaliação do imóvel só é possível quando ultrapassado período de tempo razoável, que justifique a sua valorização ou desvalorização em relação ao valor de mercado. 5.1. De acordo com o art. 873 do CPC/2015: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”.

5.2. No caso dos autos, o laudo de avaliação do imóvel é datado de 3 e 4 de outubro de 2017. 5.3. O lapso de 4 (quatro) anos entre a data do laudo de avaliação do bem imóvel penhorado e da hasta pública que ainda não ocorreu, é considerado tempo razoável para que seja deferida uma nova avaliação do bem. 5.4. Nesse sentido, “(...) 1. Como bem frisado na decisão a quo, nova avaliação do imóvel só seria possível e justificável se ultrapassado mais de um ano após a data da primeira avaliação, e compulsando os autos, verifica-se que tal prazo ainda não se esgotou, restando válida, portanto, a avaliação anterior. (...)” (07023107320178070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 31/5/2017). 5.5. Ademais, deve-se observar que a realização de nova avaliação não gera qualquer prejuízo para o executado, na medida em que o corretor apenas informará o valor de mercado atualizado do bem, o que servirá de parâmetro para eventual lance por preço vil, para efeito de adjudicação e designação de segunda praça.

6. Agravo de instrumento provido.